Tribunal: TJDFT
Processo: 0747040-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747040-62.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: MARIA JOSE ZARANTONELLI DE FREITAS AGRAVADO: FERNANDA FONSECA DA CRUZ, THIAGO MELO, IVANI FONSECA DA CRUZ D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Maria Jose Zarantonelli de Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 174512239 do processo n. 0703445-26.2018.8.07.0020) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante contra Fernanda Fonseca da Cruz, Thiago Melo e Ivani Fonseca da Cruz, indeferiu o pedido de inscrição dos agravados no sistema CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Em suas razões recursais (ID 53050738), sustenta o agravante que “não se pretende a consulta de bens via sistema CNIB, mas sim a INSCRIÇÃO dos dados dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens como forma de impedir a alienação de bens no curso da presente execução.”. Aduz que, “considerando o comportamento dos devedores de deliberadamente ocultarem bens sem que seja feito qualquer pagamento aliado ao fato de que já residiram em diversas outras cidades (São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Corumbá, dentre outras), se torna indispensável a inserção de restrição em cadastro nacional visando justamente impedir a alienação de bens e direitos”. Ao final, requer que “a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a inscrição dos dados dos agravados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB”. No mérito, pretende a reforma da decisão agravada, confirmando a liminar, para “determinar a inscrição dos dados dos agravados na Central Nacional de e Indisponibilidade de Bens – CNIB”. Preparo recolhido (ID 30237552). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB “é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas”. Observa-se que referido sistema foi criado com o objetivo de conferir maior efetividade e celeridade à indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, impedindo a dilapidação do patrimônio do devedor, além de permitir o rastreamento da propriedade de imóveis e outros direitos reais imobiliários, garantindo maior eficácia às decisões constritivas, em benefício da segurança jurídica. Entretanto, não se afigura viável, nesse exame de cognição sumária, o deferimento da medida pleiteada, pois, se concedida, esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. Também não se vislumbra perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, pois este tramita regularmente na origem, com os atos em direção à satisfação do direito do agravante, havendo recursos depositados na conta judicial, conforme certidão de ID 175865775 dos autos de origem. Ademais, eventual ausência de bens do devedor não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas tão somente a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora